Tribunal: TJSP
Processo: 1047998-55.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 – Desnecessidade de reapreciação das questões trazida à lume, uma vez que a incidência dos juros de mora na forma determinada pelo aresto reexaminado, e o emprego imediato do IPCA-e como índice de atualização do débito desde a data da conta de liquidação correspondem justamente ao entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, referente ao Tema 810 da Repercussão Geral – Manutenção do entendimento inicialmente adotado no v. aresto recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1047998-55.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado PAULO EDUARDO ADAM e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o entendimento adotado no v. acórdão anterior. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047998-55.2018.8.26.0053 -Voto no 36.966 – hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.966
Ref.: Apelação Cível no 1047998-55.2018.8.26.0053 São Paulo.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelantes e reciprocamente apelados: Paulo Eduardo Adam e Instituto
Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Heliana Maria Coutinho Hess.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Reexame da matéria, nos
termos do art. 1.030, II, do novo Código de Processo Civil
Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária

Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no
8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F, da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09
Desnecessidade de reapreciação das questões trazida à lume, uma
vez que a incidência dos juros de mora na forma determinada pelo
aresto reexaminado, e o emprego imediato do IPCA-e como índice
de atualização do débito desde a data da conta de liquidação
correspondem justamente ao entendimento adotado pelo Plenário
do Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, referente ao
Tema 810 da Repercussão Geral Manutenção do entendimento
inicialmente adotado no v. aresto recorrido.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público às fls. 216/17, as controvérsias relativas
à questão das condenações judiciais de natureza previdenciária impostas à
Fazenda Pública, em que se entendeu que a correção monetária se sujeita à
incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047998-55.2018.8.26.0053 -Voto no 36.966 – hb
3
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e que os juros de mora
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F, da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09), devem ser
reexaminadas pela Turma Julgadora, em virtude do disposto no art. 1.030, II, do
novo Código de Processo Civil, à luz do entendimento do adotado pelo Col. STJ
no julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, referente ao Tema no 905.
É o relatório.
Em que pese a providência tomada pela Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, verifico ser desnecessária, no caso, a análise das
questões trazidas à lume, uma vez que a incidência dos juros de mora na forma
determinada pelo aresto reexaminado, e o emprego imediato do IPCA-e como
índice de atualização do débito desde a data da conta de liquidação
correspondem justamente ao entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, referente ao Tema 810 da Repercussão Geral.
Ante o exposto, MANTÉM-SE o entendimento adotado no v.
acórdão anterior.
ALDEMAR SILVA
Relator